Tribunal: TJMT
Processo: 1022904-19.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022904-19.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA CORREIA DA COSTA FARIA - CPF: 058.965.351-20 (PACIENTE), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE POCONÉ MT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO – FALTA DE FUNDAMENTACAO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E SIGNIFICATIVO VALOR EM DINHEIRO APREENDIDOS – 2. NEGATIVA DE AUTORIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS - 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – 4.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
–
IMPERTINÊNCIA
–
PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL
–
JUÍZO DE CAUTELARIDADE
– 5.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
–
INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA
–

ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal se a decisão em que foi convertido o flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada na apreensão de 25 porções de pasta-base de cocaína (totalizando 11,05g) e da quantia de R$ 12.152,00 em espécie, durante operação realizada para abordar a paciente, cenário do qual despontam indícios suficientes da autoria do crime de Tráfico de droga.

Inteligência do Enunciado Orientativo nº. 25 da TCCR/TJMT,
ipsis litteris: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

2. Por
demandar o reexame do conjunto fático-probatório, não é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de
Habeas corpus
, como bem ilustra o Enunciado nº. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ipsis verbis:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

3. Solitários predicados pessoais favoráveis à paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

4.
A
prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal,
seja porque a condição de reincidente autoriza a fixação do regime fechado para eventual cumprimento de pena, a teor do estabelecido no art. 33, § 3º, do CP. Trata-se, ademais, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório.

5.
A periculosidade social do paciente impede a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes e/ou inadequadas para
resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa,
a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Jessica Aparecida Correia da Costa Faria
, em que se alega coação ilegal e se aponta como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, o impetrante explica que a paciente está presa desde 24.9.20, acusada da prática, em tese, do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/2006).

Afirma que tanto o decreto preventivo, como a decisão que, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação da cautelar estão desprovidos de
fundamentação idônea
; invoca a existência de
predicados pessoais favoráveis e
, finalmente, alega que
medidas cautelares alternativas
(art. 319 do CPP), poderiam ser fixadas à paciente substituindo-se a custódia.

Com esteio em tais argumentos, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse
revogada
a
constrição
com ou sem medidas
cautelares alternativas.
(Id.
65284492).

Foram anexados documentos (Id. 65284493/
65284950
).

A medida liminar foi
indeferida
pelo
Dr.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
(Id. 66638458).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 70613451; 72730961).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação

da ordem, conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição (Id. 70077458):

Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Alegada
ausência de fundamentação concreta. Improcedência.
Decisão alicerçada na necessidade de se acautelar a ordem pública. Apreensão de
cocaína
fracionada em
vinte e cinco porções
, além de expressiva quantia em dinheiro,
R$ 12.152,00
(doze mil e cento e cinquenta e dois reais). Presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva (art. 312 do CPP).
Reiteração delitiva
por parte da paciente, que possui contra si outra anotação criminal. Incidência dos
Enunciados orientativos nº 6 e nº 25 da TCCR/TJMT
. Alegação de que
a paciente não tem relação com a droga e com o dinheiro apreendido
. Alegada ofensa ao princípio da homogeneidade diante da possibilidade de eventual reconhecimento do tráfico privilegiado.
Impropriedade da via eleita
. Teses como a desclassificação delitiva ou o reconhecimento de negativa de autoria, em regra, no âmbito do
habeas corpus
,
só poderão ser acolhidas se verificadas de plano
, ou seja, sem a necessidade de aprofundamento na prova dos autos. Caso seja, para tanto,
necessário um exame acurado do conjunto probatório, não se conhece das alegações
, pois a pretensão refoge aos limites cognitivos da aludida ação constitucional.
Substituição por medidas alternativas
que
não se mostra recomendável
nesta fase processual. Prisão preventiva que deverá ser mantida. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021